Tribunal: TJES
Processo: 5005824-19.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005824-19.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIVALDA DE JESUS RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VISTOS EM INSPEÇÃO/2022

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃ
O DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE SE DIRIGIU A UM BANESFÁCIL PARA REALIZAR O PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO SEU CARTÃO ITAUCARD, PORÉM, A ATENDENTE REALIZOU O PAGAMENTO DE UM OUTRO CARTÃO (DA CASAS BAHIA) COM A QUANTIA ENTREGUE PELA AUTORA, QUAL SEJA, DE R$1.000,00. RELATA QUE ENTROU EM CONTATO COM A PRIMEIRA REQUERIDA PARA SOLICITAR O ESTORNO DO VALOR, PORÉM, FOI NEGADO. PLEITEIA O ESTORNO DO VALOR, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.

RECURSO DA PARTE AUTORA PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, CONFORME SE VERIFICA DA SENTENÇA A QUO: “OBSERVA-SE QUE NÃO HOUVE A COMPROVAÇÃO DE ERRO DA FUNCIONÁRIA DO SEGUNDO REQUERIDO, NO PAGAMENTO DA FATURA, ASSIM COMO NÃO MERECE PROCEDÊNCIA O PLEITO DE ESTORNO DE VALOR PAGO EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO DO PRIMEIRO DEMANDADO, VISTO QUE A AUTORA POSSUÍA DÉBITOS, O QUE FEZ COM QUE OS VALORES FOSSEM COMPENSADOS, CONFORME COMPROVADO NO ID. 5243269”. SENTENÇA MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.